Tribunal: STF
Processo: ARE 1423032
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. ENQUADRAMENTO E ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS. EXCLUSÃO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DE OUTROS ENTES FEDERADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA, CUJO DEVER DE OBSERVÂNCIA ENCONTRA-SE PREVISTO NO ART. 3º DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 43 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 059/2010. EFEITOS EX TUNC. PROCEDÊNCIA.



    - Analisando a norma local, constata-se que o seu art. 43 violou o Princípio Constitucional da Isonomia, ao limitar a inclusão no procedimento de enquadramento e de adequações funcionais apenas aqueles servidores no efetivo exercício da função na Administração Pública do Município de João Pessoa, excluindo os que estão cedidos aos outros entes federados. 



    - Os Municípios Paraibanos, conforme previsão do art. 3º da Constituição do Estado da Paraíba, devem assegurar a inviolabilidade das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, dentre aquelas constantes no caput do artigo 5º da Carta Magna. 



    - A exclusão dos servidores cedidos a outros entes federados, em relação ao enquadramento e adequações funcionais previsto em Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Município de João Pessoa, não se coaduna com o caput do art. 5º da CF, eis que diferencia servidores em uma mesma situação jurídica (mesmo cargo), dando tratamento desigual aos realmente iguais.



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende que o dispositivo impugnado respeita o princípio da isonomia.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     O Tribunal de origem, analisando os termos da Lei Complementar nº 59/2010, do Município de João Pessoa, entendeu que o dispositivo impugnado (art. 43) de fato viola o princípio da isonomia ao diferenciar servidores “em uma mesma situação jurídica (mesmo cargo), dando tratamento desigual aos realmente iguais”.



     Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos documentos juntados aos autos, providência que não tem lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



     Ademais, assentou o acórdão recorrido que o dispositivo impugnado inclusive “pode trazer prejuízos de ordem financeira aos servidores excluídos do enquadramento, no tocante às futuras progressões funcionais com base no PCCR, circunstância que, igualmente, viola o Princípio Constitucional da Isonomia”.



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



     Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator